Tribunal: CARF
Processo: 19515.720484/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720484/2018-72
ACÓRDÃO
1201-007.031 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BABY RENOVAÇÃO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2013
INTERPOSTA PESSOA. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE “LARANJAS” OU
“TESTA-DE-FERRO” PARA A SUA CARACTERIZAÇÃO
A caracterização da “interposta pessoa” necessita da utilização de terceiros
que simplesmente emprestam os seus nomes para a abertura de pessoas
jurídicas, deixando para os verdadeiros “donos” (ou sócios de fato) a
administração da sociedade, com ilimitados poderes para gerir a empresa.
EXCLUSÃO. EMPRESA CONSTITUÍDA POR INTERPOSTA PESSOA. AUSÊNCIA
DE MATERIALIDADE DA HIPÓTESE LEGAL.
Apesar de a fiscalização ter produzido um conjunto probatório bastante
convincente no sentido de revelar que as duas empresas compõem um
mesmo grupo econômico, cuja formação pode até ter tido a motivação
tributária, não se pode inferir daí que houve interposição de pessoas na
formação do quadro societário da recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.031 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720484/2018-72
2
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo
Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes,
Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por BABY RENOVAÇÃO EIRELI contra
Acórdão no 02-91.770, exarado pela 4a Turma da DRJ/BHE, às fls. 136/148, que julgou
improcedente a impugnação apresentada diante de sua exclusão do regime do SIMPLES
NACIONAL promovida pela SRRF da 8a Região Fiscal.

Do Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional e da Impugnação
Por bem refletir os fatos, adoto e transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância, complementando-o ao final:
Trata o presente processo da exclusão Simples Nacional da contribuinte acima
qualificada, por força do Despacho Decisório SRRF08-RF/Easin no 1082, de 2018, a
fls. 86 a 87, que apresenta como fundamento o artigo 29, inciso IV, da Lei
Complementar no 123, de 2006. A ementa da decisão consigna ainda terem sido
acatados os argumentos contidos em Representação Fiscal para exclusão do
contribuinte do Simples Nacional. Acostada a fls. 2 a 9, a mencionada
Representação Fiscal está sintetizada a seguir.
Relata, de início, a realização de procedimentos fiscais concomitantes na
interessada e na empresa COLÉGIO RENOVAÇÃO LTDA., em que se constataram:
relevantes aspectos que caracterizam, além de flagrante fraude e sonegação
tributária, hipóteses legais de incompatibilidade com o SISTEMA TRIBUTÁRIO
SIMPLES NACIONAL.
Nas ações fiscais mencionadas, verifica-se que houve uma fragmentação da
atividade empresarial para incluir dois contribuintes no SIMPLES NACIONAL, com
fracionamento de atividades, utilização de interposta pessoa na constituição e
funcionamento de pessoa jurídica, ausência de autonomia operacional e
patrimonial.
Após transcrever o artigo 29, inciso IV e § 2o, apresenta as evidências da
fragmentação da atividade empresarial nos tópicos reproduzidos abaixo.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.031 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720484/2018-72
3
2.1 DA PROCURAÇÃO
Através das informações obtidas nas FICHAS CADASTRAIS COMPLETAS fornecidas
pela JUCESP (ANEXO 01) da BABY RENOVAÇÃO EIRELI indicamos abaixo o
respectivo sócio a partir de 11/05/2012:
• MARCOS EDUARDO BRAVI CONTE — CPF 180.035.148-86, RG 22.862.463-
0 —SSP/SP
Através das informações obtidas nas FICHAS CADASTRAIS COMPLETAS fornecidas
pela JUCESP (ANEXO 02) do COLÉGIO RENOVAÇÃO LTDA — EPP, bem como da
Certidão fornecida pelo 6° Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de
Pessoas Jurídicas (ANEXO 03) indicamos abaixo os respectivos sócios no ano de
2013:
• SUELI MARIA BRAVI CONTE, CPF 472.496.258-53, RG 4.999.109-7 —
SSP/SP, com participação na sociedade de 95% do capital;
• VALÉRIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA, CPF 093.385.388-26, RG
19.277.211 — SSP/SP, com participação na sociedade de 5% do capital.
Atualmente o COLÉGIO RENOVAÇÃO LTDA, conforme Contrato Social de 04 de
janeiro de 2016 (ANEXO 04), tem o seguinte quadro societário:
• SUELI MARIA BRAVI CONTE, CPF 472.496.258-53, RG 4.999.109-7 —
SSP/SP, com 99% do capital;
• BRAVICONTE HOLDING FAMILIAR E CONSULTORIA LTDA, CNPJ
23.521.715/0001-95, cujo sócio administrador é EZIO CONTE, CPF
211.297.118-20, RG 4.428.999-6 SSP/SP, com 1% do capital.
Realizamos pesquisas junto a JUCESP referente a BABY RENOVAÇÃO EIRELI e
encontramos duas procurações, uma de 12/05/2015 e outra de 19/05/2017,
ambas lavradas no primeiro Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos
de Indaiatuba-SP, anexas a esta Representação (ANEXO 05 e ANEXO 06
respectivamente).
Como a nossa fiscalização abrange o período de 2013, solicitamos busca nos
Cartórios para localizar a procuração referente ao período fiscalizado.
Em resposta obtivemos a Procuração registrada no Livro 663, fl. 393, em
05/09/2012, que é parte integrante desta Representação (ANEXO 07).
Analisando essa procuração constatamos que a administração de fato da
empresa BABY RENOVAÇÃO é exercida por procuração, de mais amplos,
expressos, gerais e ilimitados poderes para gerir e administrar, bem como
movimentar as contas bancárias, conferida a EZIO CONTE e SUELI MARIA BRAVA
CONTE, ambos acima já identificados.
Observa-se, também, que nas procurações posteriores (ANEXO 05 e ANEXO 06), a
administração de fato da empresa BABY RENOVAÇÃO, em exercícios seguintes,
continua sendo exercida por procuração, de mais amplos, expressos, gerais e
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.031 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720484/2018-72
4
ilimitados poderes para gerir e administrar, bem como movimentar as contas
bancárias, conferida a EZIO CONTE e SUELI MARIA BRAVA CONTE, ou seja, pelos
sócios do COLÉGIO RENOVAÇÃO.
Cabe ressaltar, também, que consta nas procurações acima mencionadas como
procuradora CARINE BRAVI CONTE OLIVEIRA, CPF 285.089.318-83 e RG
25.546.202-5 SSP/SP, a qual é filha de SUELI MARIA BRAVA CONTE e irmã de
MARCOS EDUARDO BRAVA CONTE, que também é filho de SUELI MARIA BRAVA
CONTE, conforme pesquisas nos bancos de dados da SRF (ANEXO 08).
Diante do acima exposto, constata-se uma gestão empresarial atípica,
comprovando-se a utilização de interposta pessoa na constituição e no
funcionamento da empresa BABY RENOVAÇÃO.
2.2 DO RODÍZIO DOS ENDEREÇOS
Através de pesquisa nos bancos de dados da SRF, cujas cópias estão em anexo
(ANEXO 09), observamos um rodízio de utilização dos imóveis pela BABY
RENOVAÇÃO EIRELI e pelo COLÉGIO RENOVAÇÃO — EPP, conforme demonstrado
abaixo:
- IMÓVEL SITUADO À RUA BENTO DE FARIAS, 129, Jardim da Saúde, São Paulo/SP:
• de 06/07/1998 a 27/01/2005 era filiai 0003-02 do COLÉGIO RENOVAÇÃO
baixada através de liquidação voluntária;
• a partir de 27/11/2009 o referido endereço consta como sendo da filial
0002-44 da BABY RENOVAÇÃO;
• a partir de 19/05/2016 esse imóvel , também, é o endereço da filial 0005-
66 do COLÉGIO RENOVAÇÃO.
- IMÓVEL SITUADO À RUA KALIL NADER HABR, 137, Vila santo Estefano, São
Paulo/SP:
• a partir de 27/11/2009 o referido endereço consta como sendo da filial
0003-25 da BABY RENOVAÇÃO;
• a partir de 19/05/2016 esse imóvel, também é o endereço da filial 0006-
47 do COLÉGIO RENOVAÇÃO.
- IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE BENTO PACHECO, 3244, INDAIATUBA /SP:
• de 06/07/1988 a 27/01/2005 era filial 0002-13 do COLÉGIO RENOVAÇÃO,
baixada através de liquidação voluntária;
• a partir de 27/11/2009 o referido endereço consta como sendo da filial
0006-78 da BABY RENOVAÇÃO.
Esses fatos mencionados acima caracterizam um rodízio de estabelecimentos nos
endereços mencionados, entre os contribuintes implicando uma confusão
patrimonial entre BABY RENOVAÇÃO e o COLÉGIO RENOVAÇÃO reforçando a ideia
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.031 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720484/2018-72
5
de simulação, pois as circunstancias e evidências apontadas implicam claramente
a confusão patrimonial e gestão empresarial atípica.
2.3 DAS NOTAS FISCAIS DE ALIMENTOS
Pesquisamos todas as NOTAS FISCAIS referentes a fornecimento de produtos
destinados à alimentação no ano de 2013, para a BABY RENOVAÇÃO e para o
COLÉGIO RENOVAÇÃO, cuja tabela compõem o ANEXO 10 desta Representação, e
constatamos que as entregas desses produtos foram efetuadas na RUA BENTO DE
FARIAS, 129, ou seja, todas as compras de produtos alimentícios no ano de 2013,
das empresas BABY RENOVAÇÃO e COLÉGIO RENOVAÇÃO, foram entregues na
empresa BABY RENOVAÇÃO.
Através do Termo de Intimação Fiscal 03 da BABY RENOVAÇÃO (ANEXO 11) e do
Termo de Intimação Fiscal 03 do COLÉGIO RENOVAÇÃO (ANEXO 12), os
contribuintes foram intimados a relacionar todos os segurados envolvidos na
elaboração das alimentações fornecidas aos alunos, bem como, os respectivos
cargos.
Em resposta, a BABY RENOVAÇÃO informou os nomes das cozinheiras que são as
responsáveis pela elaboração dos alimentos fornecidos a seus alunos (ANEXO 13).
O COLÉGIO RENOVAÇÃO, também, em resposta informou que não fornece
alimentos a seus alunos (ANEXO 14).
Diante do exposto acima, observa-se que o COLÉGIO RENOVAÇÃO compra
alimentos sem ter necessidades e não os utiliza, apenas compra e os guarda juntos
com os alimentos comprados e utilizados pela BABY RENOVAÇÃO, comprovando
mais uma vez, claramente, a confusão patrimonial e gestão empresarial atípica.
2.4 DO SITE (http://site.renovacao.com.br/)
2.4.1 DO HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO (ANEXO 15)
No "Histórico", o site informa que: "Hoje trabalhamos com as turmas de Educação
Infantil ao Ensino Médio, cada uma delas com um prédio destinado para sua faixa
etária, além do Centro de Convivência (com quadras, parque, horta, mini zoo,
salas para atividades de dança) e o Espaço e Ação destinado ao período integral"
(grifo nosso).
Em "A Instituição", no site, consta "Unidade Baby — Projeto Espaço e Ação
(período Intermediário e Integral)", deixando bem claro que a BABY RENOVAÇÃO
trata-se de uma unidade / estabelecimento do COLÉGIO RENOVAÇÃO.
2.4.2 DO CRONOGRAMA DO INÍCIO DO ANO LETIVO / PROCEDIMENTOS DE
MATRICULA (ANEXO 16)
Em "Cronograma de Início do Ano Letivo 2018", no site, informa que "1° DIA DE
AULA TODOS OS ALUNOS— 15/01 — MANHÃ E TARDE— Unidade Baby".
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.031 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720484/2018-72
6
Em "Procedimentos de matrículas L Rematrícula" informa que "Os documentos,
devidamente preenchidos e assinados, deverão ser enviados às recepções de
qualquer uma de nossas unidades".
Em "Procedimentos de matrículas / Unidades e Estrutura do Colégio Renovação"
informa "Contamos com 4 unidades, na Capital e 1 em Indaiatuba", ou seja,
"Unidade Renovação Baby - Rua Democracia, 180 - Tel. 2352.4415".
Diante dos fatos, conforme declarações do próprio contribuinte, encontradas em
seu site (renovação.com.br), fica evidente que a BABY RENOVAÇÃO trata-se de
uma unidade / estabelecimento do COLÉGIO RENOVAÇÃO.
Assim, conclui a fiscalização que as empresas BABY RENOVAÇÃO e COLÉGIO
RENOVAÇÃO, embora optantes pelo SIMPLES NACIONAL, formam na realidade
empreendimento único, sendo a BABY RENOVAÇÃO um mero estabelecimento do
COLÉGIO RENOVAÇÃO e que se utilizaram de interposta pessoa na constituição e
no funcionamento da primeira, impondo a exclusão de ofício da contribuinte do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 11/05/2012, bem com seu impedimento
à opção pelo regime diferenciado pelos próximos dez anos-calendário seguintes,
por ter sido constatada utilização de meio fraudulento, através da fragmentação,
com o intuito de enquadramento no SIMPLES NACIONAL. Ainda nas conclusões a
autoridade fiscal tece as seguintes considerações:
O abuso da forma viola o direito e a Fiscalização deve rejeitar o
planejamento tributário que nela se funda, cabendo a requalificação dos
atos e fatos ocorridos, com base em sua substância, para a aplicação do
dispositivo legal pertinente.
A simulação configura-se quando as circunstâncias e evidências indicam a
coexistência de empresas com regimes tributários favorecidos, perseguindo
a mesma atividade econômica, implicando confusão patrimonial e gestão
empresarial atípica.
É cabível a exclusão do Simples Nacional uma vez que foi comprovada a
utilização de interposta pessoa na constituição e no funcionamento de
pessoa jurídica, de modo a formarem empreendimento único, cuja soma
dos faturamentos ultrapassa os limites fixados para enquadramento na
modalidade simplificada de tributação do Simples Nacional.
Ciente da decisão em 26 de julho de 2018 (fls. 131), a contribuinte manifesta, em
17 de agosto de 2018 (fls. 92), sua inconformidade, a fls. 94 a 104.
Ataca os argumentos da fiscalização a respeito da existência de uma “gestão
empresarial atípica” como conseqüência das outorgas de procurações entre entes
da mesma família. Assevera ser natural a mais absoluta e plena confiança entre
entes da mesma família, não podendo ser encarada a outorga de poderes por
procuração de pai para filho como uma medida de utilização de interposta pessoa
ou para burlar o fisco. Aduz tratar-se de prevenção a resultados indesejados, como
por exemplo o evento morte.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.031 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720484/2018-72
7
Contesta o argumento de que teria havido “rodízio de endereços”, dizendo não
haver impedimentos legais para alteração de endereço de optante pelo Simples
Nacional.
Aduz inexistir fato que desabone sua conduta, tendo cumprido todos os requisitos
legais e efetuado em dia o pagamento dos tributos.
Questiona a obrigatoriedade trazida pela fiscalização de o Colégio Renovação ter
em seu quadro de funcionários a função de cozinheira, como também a afirmativa
de que seus colaboradores exercem sua função para aquela pessoa jurídica.
Assevera que as empresas não constituem empreendimento único e que exerce
funções e atividades diferentes do COLÉGIO RENOVAÇÃO LTDA.
Enfatiza que a existência de unidades denominadas baby bem como cronogramas
para tal unidade no endereço eletrônico da empresa Colégio Renovação não quer
dizer que se trata da BABY RENOVAÇÃO EIRELI e que em comum entre as duas
empresas só existe o termo RENOVAÇÃO, acrescentando que:
diferem no quadro societário, atividade econômica desenvolvida,
endereços, gestão, entradas e saídas, faturamento, entre outros fatores.
a ora Impugnante se trata de empresa totalmente independente, com seu
próprio organograma de funcionamento, quadro de funcionários
individualizado e funcionamento único.
Defende, com fulcro em decisão do CARF, que a exclusão fundada no artigo 29, IV,
da Lei Complementar no 123, de 2006, somente pode se dar quando houver
“coexistência de empresas, mesma atividade econômica, sócios ou
administradores em comum e a utilização dos mesmos empregados e meios de
produção”.
Assevera que a BABY RENOVAÇÃO teve seu objeto social alterado para
acrescentar comércio de alimentos, venda de traje escolar, material, entre outros,
segundo consulta à JUCESP, enquanto o COLÉGIO RENOVAÇÃO tem como
atividade econômica o ensino fundamental, educação infantil – pré escola, ensino
médio e transporte escolar, conforme seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
Sustenta então não se poder falar em mesma atividade econômica.
Com base em certidão da JUCESP, alega que nunca houve a confusão de sócios ou
administradores entre as empresas. Afirma não haver confusão de empregados,
pois as atividades das empresas não são as mesmas, destacando que “as
atividades desenvolvidas pela ora Impugnante são completamente autônomas, o
que quer dizer que independe de outra pessoa jurídica para ser desenvolvida”.
Na seqüência, requer a realização de perícia técnica para “atestar a exatidão dos
fatos ora apresentados, da quantidade de funcionários que existem em cada
empresa, das notas ficais de aquisição de alimentos, da gestão empresarial da
empresa, entre outros”, nomeando perito e formulando os seguintes quesitos:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.031 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720484/2018-72
8
i.
Quais as atividades econômicas que são desenvolvidas por cada
uma das empresas consideradas?
ii.
Quais funcionários existem em cada empresa e, também, quais são
as suas funções?
iii.
De que forma funciona a administração das empresas consideradas
e, também, se as mesmas se convergem?
iv.
Há confusão patrimonial entre as empresas ou cada empresa tem
suas atividades, centro de custos e despesas e faturamento
separados?
v.
Quem são os administradores de cada empresa?
vi.
Os procuradores em comum sempre exerciam nas empresas todos
atos de administração ou sua atuação era esporádica ou eventual?
Identifique as cargas.
vii.
As empresas possuem Escrituração contábil digital – SPED?
Apresentam Balanço patrimonial e Demonstração de Resultado
Econômico?
viii.
Definir os períodos de serviços pedagógicos prestados pelas
empresas.
Ao final, protesta, em caso de desprovimento da impugnação, pela restituição de
todos os valores recolhidos de DAS e demais tributos apurados e recolhidos pelo
regime favorecido, desde a data inicial de exclusão, bem como também pela
juntada de documentos complementares no prazo de 10 (dez) dias, bem como de
eventuais razões e argumentos adicionais à presente impugnação, caso
necessárias ou pertinentes, além da produção das demais provas em direito
admitidas.

Da Decisão Recorrida
A DRJ/Belo Horizonte proferiu, então, acórdão, às fls. 136/148, cuja ementa assim
figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
Comprovada a fragmentação da atividade empresarial, com utilização de
interposta pessoa, visando a usufruir indevidamente do regime simplificado,
impõe-se a exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.031 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720484/2018-72
9

Do Recurso Voluntário
Ciente da sobredita decisão em 24/04/2019, consoante Aviso de Recebimento – AR,
às fls. 152, indignada, a Interessada, em 07/05/2019, protocolou recurso voluntário, às fls.
156/165, onde, notadamente, aduz que:
(i)
não configura conduta ilícita o fato de os membros de uma mesma família
atuarem no mesmo segmento empresarial sem constituírem para tanto uma
única empresa;
(ii)
a fiscalização não trouxe qualquer elemento de prova concreto de que a
administração estivesse sendo exercida unicamente por procuradores (é
absolutamente razoável que o sócio da BABY, residente na cidade de
Indaiatuba/SP, delegasse certos atos de gestão a quem esteja na cidade de
São Paulo, onde estão algumas de suas filiais);
(iii)
como o pedido de perícia foi indeferido pela decisão recorrida, a motivação
do ato administrativo cai por terra, já que não há comprovação alguma da
alegada ausência de autonomia operacional e patrimonial;
(iv)
atualmente, as duas empresas estão no regime do lucro real, tendo deixado
voluntariamente o SIMPLES NACIONAL antes do ato de exclusão. Nessa
toada, se o objetivo fosse unicamente a fragmentação visando o usufruto do
regime favorecido, qual a razão para ainda permanecerem sendo pessoas
jurídicas autônomas sem qualquer tratamento fiscal favorecido?;
(v)
só existe interposição fraudulenta quando se pretende ocultar os reais
agentes por trás de determinado ato; porém, a existência de contabilidades
distintas, contas bancárias separadas, distribuição de lucros separada,
quadros de funcionários distintos e, sobretudo, atividades distintas, são
absolutamente incompatíveis com a alegada interposição fraudulenta; e
(vi)
invoca que lhe seja aplicada uma interpretação mais favorável, em respeito
ao preceituado no art. 112, do CTN.
Por fim, requer provimento do presente recurso voluntário em prol de que se
reconheça a improcedência do referido ato de exclusão do Simples Nacional para o ano de 2013.

É o Relatório.

Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.031 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720484/2018-72
10
VOTO
Conselheiro RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Relator

DOS PROCESSOS PRINCIPAL E DECORRENTES

A priori, importar ressalvar que essa Turma Julgadora julgou o recurso voluntário
relativo a estes autos juntamente com os de outros dois processos administrativos fiscais - PAF
decorrentes da exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL cujos números são:
19515.720861/2018-73 e 19515.720860/2018-29.

DA TEMPESTIVIDADE

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

DO MÉRITO

Da Exclusão do SIMPLES NACIONAL
Constituição da Recorrente Por Interposta Pessoa

Dos Fatos
Conforme relatado, por força do Despacho Decisório SRRF08-RF/Easin no 1082, de
2018, às fls. 86/87, a BABY RENOVAÇÃO EIRERLI foi excluída do regime do SIMPLES NACIONAL, nos
termos do art. art. 29, inciso IV, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar n.o 123/2006, e dos arts n.o 75 e
76, inciso IV, alínea “c”, § 2o, da Resolução CGSN no 94/2011, com efeitos a partir de 11/05/2012,
sendo impedida de optar por esse regime diferenciado pelos dez anos-calendário seguintes.
Por certo, observa-se o seguinte conteúdo proferido no citado despacho:
Relatório
Através da Representação Fiscal (fls 02/09) datada de 21/06/2018, referente a
realização de fiscalização, chegou demanda pela exclusão de ofício do interessado
do regime do Simples Nacional, a partir de 11/05/2012, em razão da constatação
do seu enquadramento na hipótese definida pelo art. 29, inciso IV, § 1o e 2o.
É o relatório.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.031 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720484/2018-72
11
Fundamentação
“Seção VIII (Lei Complementar n.o 123/2006)
Da Exclusão do Simples Nacional
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
IV – A sua constituição ocorrer por interposta pessoa;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
§ 2o – O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos
caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir
ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto
nesta Lei Complementar.
Bem como, pelos art. 75 e art. 76, inciso IV, alínea “c”, § 2o da Resolução CGSN n.o
94/2011. (g.n.)
DISPOSITIVOS LEGAIS
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011;
Decisão e Ordem de Intimação
Considerando a competência que lhe foi delegada pela Portaria SRRF08 no 17, de
12/01/2018(DOU 16/01/2018) e o previsto no artigo 286 e 340 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430, de 09/10/2017, publicada no Diário Oficial da União de 11/10/2017, o
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, membro da Equipe Regional de
Inclusão e Exclusão do Simples Nacional da 8a RF, DECIDO:
– EXCLUIR DE OFÍCIO o interessado do Simples Nacional, com efeitos a partir de
11/05/2012, nos termos dos artigos art. 29, inciso IV, §§ 1o e 2o da Lei
Complementar n.o 123/2006 e dos artigos n.o 75 e 76, inc. IV, alínea “c”, § 2o da
Resolução no 94/2011.
– Cientificar o interessado, assegurando-lhe o direito à apresentação de
impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
sua jurisdição, no prazo de trinta dias da ciência deste Despacho Decisório
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.031 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720484/2018-72
12
(Decreto no 70.235/1972), ou do Termo de Exclusão, cuja comunicação se dará via
Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional – DTE-SN.
– Arquivar o processo com fundamento no art. 52 da Lei no 9.874, de 1999, caso
não haja impugnação dentro do prazo.
Prosseguindo, em brevíssima síntese, concluiu a Fiscalização que se efetivou a
prática de fragmentação da atividade empresarial para permitir a inclusão das empresas BABY
RENOVAÇÃO EIRELI (Recorrente) e COLÉGIO RENOVAÇÃO LTDA no Sistema Simples Nacional, com
o fracionamento das atividades, a constituição da BABY RENOVAÇÃO ocorrida por interposta
pessoa e ausência nesta de autonomia operacional e patrimonial. Como evidências, a Autoridade
Fiscal apresenta procurações públicas; dados cadastrais da Junta Comercial e dos sistemas
informatizados da RBF; contratos sociais e alterações contratuais; notas fiscais eletrônicas de
aquisição de mercadorias e informações constantes do site do COLÉGIO RENOVAÇÃO.
Em sua defesa, a Impugnante aduz ser natural a outorga de poderes por procuração
entre membros da mesma família; afirma não haver impedimento para alteração de endereço de
optante pelo Simples Nacional; contesta a obrigatoriedade trazida pela fiscalização de o Colégio
Renovação ter em seu quadro de funcionários a função de cozinheira, como também a afirmativa
de que seus colaboradores exercem sua função para aquela pessoa jurídica; enfatiza que a
existência de unidades denominadas baby bem como cronogramas para tal unidade no endereço
eletrônico da empresa Colégio Renovação não quer dizer que se trata da BABY RENOVAÇÃO
EIRELI; assevera que as empresas não constituem empreendimento único, sustentando que elas
não desempenham a mesma atividade econômica.
A turma de julgamento a quo julgou a impugnação improcedente, sob os seguintes
fundamentos:
(...)
De início, deve ser dito que, embora nenhum dos elementos presentes nos autos
comprove, por si só, a tese defendida pela fiscalização, é inegável que, em seu
conjunto, eles claramente convergem para demonstrar o desmembramento de
uma mesma atividade empresarial entre duas pessoas jurídicas com o intuito de
permitir que o empreendimento pudesse usufruir indevidamente do regime
tributário simplificado. Senão vejamos.
(...)
No caso vertente, cumpre assinalar que o COLÉGIO RENOVAÇÃO LTDA. declarou,
para o ano-calendário de 2013, receita bruta de R$ 3.331.198,95, enquanto a
BABY RENOVAÇÃO EIRELI declarou, para o mesmo período, receita bruta de R$
1.837.207,71. Ou seja, separadamente, os valores não superaram o limite de R$
3.600.000,00 estabelecido na lei.
No entanto, de todo o relato da auditoria e dos documentos anexados ao
processo, resta evidenciado que as duas empresas representam um único negócio
e que a criação das duas pessoas jurídicas teve como objetivo exclusivo contornar
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.031 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720484/2018-72
13
o limite de receita bruta imposto para participar do regime diferenciado, com o
agravante de uma das empresas ter sido constituída em nome de pessoa que não
era o seu real proprietário. Os fatos apurados pela fiscalização estão analisados a
seguir.
No ano de 2013, a BABY RENOVAÇÃO EIRELI tinha como titular MARCOS
EDUARDO BRAVI CONTE, cuja mãe, SUELI MARIA BRAVI CONTE, detinha, no
mesmo ano, 95% do capital social do COLÉGIO RENOVAÇÃO. Ocorre que, em
05/09/2012, a BABY RENOVAÇÃO, representada por seu titular, havia outorgado,
por meio de procuração pública, a SUELI MARIA, como também a outras três
pessoas físicas, ÉZIO CONTE, CARINE BRAVI CONTE OLIVEIRA e DAGOBERTO
CÂNDIDO PINTO, poderes para:
gerir e administrar a instituição outorgante, sempre respeitando o seu objetivo
social, podendo: 1) representá-la perante as Repartições Públicas Federais,
Estaduais, Municipais, Tabeliães, Oficiais de Registros Públicos, Secretarias,
Delegacias, Ministérios, Departamentos, institutos de Previdência, Instituições
Financeiras, Companhias Telefônicas, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
Companhias de Seguros, Departamento de Trânsito - DUT, Distrito Policial,
Delegacia Geral do Trabalho, Junta Comercial, Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, solicitar, compor, declarar e acessar diretamento os dados e informações da
Delegacia da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Federal e Estadual,
pessoas físicas ou jurídicas e onde mais preciso for, para assinar, requerer, pagar
impostos, boletos e taxas, receber e dar quitações, assinar guias, declarações e
retirar documentos, fazer provas e justificações, constituir advogados com a
clausula "ad judicia" e assinar documentos 2) Movimentar as contas bancárias,
independente qual seja a Instituição Financeira, requisitar talonários, emitir e
endossar cheques, solicitar saldos e extratos bancários, efetuar transferências e
pagamentos via internet bank; 3) Representá-la na Justiça do Trabalho, inclusive
nomeando preposto, Ministério do Trabalho; 4) admitir e demitir empregados,
dando-lhes atribuições e remunerações. assinar carteiras e contratos de trabalho e
suas rescisões, proceder as homologações junto ao Sindicato, MTE e ou DRT e
emitir/assinar as guias de FGTS, Programa de Integração Social - PIS, Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS e de demais contribuições.
Ou seja, à proprietária do COLÉGIO RENOVAÇÃO foram concedidos amplos
poderes para administrar a BABY RENOVAÇÃO. Ressalte-se ainda que ÉZIO CONTE
e CARINE BRAVI CONTE ARAÚJO (filha de SUELI MARIA) já haviam integrado o
quadro societário do COLÉGIO RENOVAÇÃO (q. v. doc. de fls. 21 a 23). Tal fato
demonstra a gestão unificada do empreendimento, com a decorrente falta de
autonomia e independência na administração da BABY RENOVAÇÃO.
Destaque-se também a ocupação dos mesmos imóveis por estabelecimentos das
duas empresas, o que efetivamente indica uma confusão patrimonial entre elas.
(...)
Outro fato ressaltado pela fiscalização foi a consulta às notas fiscais eletrônicas
emitidas para o COLÉGIO RENOVAÇÃO e para a BABY RENOVAÇÃO, que
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.031 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720484/2018-72
14
demonstram a entrega de produtos alimentícios adquiridos pelo primeiro no
endereço da BABY RENOVAÇÃO.
Por fim, é inconteste que, ao contrário do que defende o manifestante, a unidade
“Renovação Baby” ou “Unidade Baby – Projeto Espaço e Ação”, mencionada no
sítio do COLÉGIO RENOVAÇÃO na Internet, trata-se em verdade da pessoa jurídica
BABY RENOVAÇÃO. Outra conclusão não é possível diante da informação do
referido sítio de que a “Renovação Baby” ou “Unidade Baby – Projeto Espaço e
Ação” se situa na Rua Democracia, 180, Vila Brasiliana, SP, endereço da matriz da
BABY RENOVAÇÃO EIRELI.
No que tange à alegada diferença entre os objetos sociais das pessoas jurídicas, a
conclusão a que se chega, do cotejo entre seus atos constitutivos, transcritos
adiante, é oposta. O que se percebe, na realidade, é a dedicação de ambas à
prestação de serviços educacionais de educação infantil, entre outras atividades.
(...)
Tais elementos demonstram o caráter artificial da constituição da BABY
RENOVAÇÃO, com o objetivo exclusivo de redução da carga tributária, justificando
a exclusão das pessoas jurídicas BABY RENOVAÇÃO EIRELI e COLÉGIO
RENOVAÇÃO LTDA. do Simples Nacional.
Observe-se ainda que a decisão do CARF colacionada pela contribuinte (processo
administrativo no 13971-720763-2012-87, Acórdão no 1302-002.071) não a
socorre. Ao reverso, ao apreciar situação similar à tratada no presente processo,
considerou o órgão colegiado de 2a instância que a realidade, fundamentada em
elementos concretos de prova, deve prevalecer sobre aspectos aparentes e
formais dos negócios jurídicos, devendo ser afastado o artifício de
desmembramento da atividade empresarial com o propósito exclusivo de obter as
vantagens fiscais do regime simplificado.
(...)
Quanto ao pedido para produção de provas, deve ser indeferido, pois o artigo 16,
§ 4o , do Decreto no 70.235, de 1972, preceitua que elas devem ser apresentadas
na impugnação, exceto por impossibilidade decorrente de motivo de força maior
ou por referir-se a fato ou a direito superveniente ou por destinar-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, hipóteses não demonstradas
no presente caso.
Já o pedido de perícia igualmente deve ser indeferido, uma vez que o processo
encontra-se instruído com elementos de prova suficientes para formação de
convicção da autoridade julgadora.
Por derradeiro, inconformada, a Interessada protocolou recurso voluntário, às fls.
156/165, através do qual assevera que: não praticou qualquer conduta ilícita; não há qualquer
prova nos autos que denote ausência de autonomia patrimonial e operacional em sua
administração; que as provas colacionadas aos autos são absolutamente incompatíveis com a
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.031 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720484/2018-72
15
alegada interposição fraudulenta; e invoca que lhe seja concedida uma interpretação mais
favorável, em respeito ao determinado no art. 112, do CTN1.
Da Exclusão do Simples Nacional – Motivação: Empresa Constituída por Interpostas Pessoas
Diante do exposto, merece registro restar hialino que a exclusão em questão,
corporificada no despacho decisório guerreado, teve a motivação alicerçada unicamente na
hipótese de a empresa excluída (BABY RENOVAÇÃO) ter sido constituída por interpostas
pessoas.
Nessa toada, antes de aprofundarmos a análise da presente contenda, é salutar
trazermos entendimentos jurisprudenciais consolidados sobre o tema fulcral da exclusão
contestada: interposta pessoa ou interposição fraudulenta. Em seguida, considerando os
elementos carreados aos autos pelas partes, nos debruçaremos na investigação no que toca à
pertinência da afirmação recursal de que: não há qualquer comprovação de prática de conduta
ilícita; ou da multicitada interposição fraudulenta.
Inicialmente importa destacar que a alegação de constituição de pessoa jurídica por
interpostas pessoas traduz uma situação fática diversa dos registros formais da sociedade. Quer
dizer, para que se possa bem decidir sobre querelas desse naipe, é essencial não se ater apenas ao
contexto meramente formal, mas examinar a situação de fato identificada pela Fiscalização na
Representação Fiscal formalizada para a exclusão das empresas do Simples Nacional, no caso sob
julgo, colacionada aos autos, às fls. 2/9.
Destarte, partindo do preconizado no art. 373, da Lei no 13.105/2015, Código de
Processo Civil – CPC2, dado que é princípio basilar no direito pátrio de que a prova compete ou
cabe à pessoa que alega o fato constitutivo, impeditivo ou modificativo de um direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deve a

1 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao
acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.031 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720484/2018-72
16
Fiscalização reunir um arcabouço probatório robusto que, quando analisado em conjunto, enseje
ausência de autonomia administrativa, gerencial, contábil ou financeira entre as empresas.
As evidências apresentadas precisam demonstrar, de forma suficiente, que os
sócios formalmente constituídos jamais exerceram, de fato, as competências que lhes eram
devidas de acordo com os instrumentos constitutivos das empresas; ou participavam das decisões.
Isto é, todas as provas e indícios coletados necessitam apontar no sentido de que eles
simplesmente emprestam os seus nomes para a abertura de pessoas jurídicas, deixando para os
verdadeiros “donos” (ou sócios de fato) a administração da sociedade, com ilimitados poderes
para gerir a empresa, restando provada, portanto, a interposição de pessoas no quadro societário
delas.
Decerto é consequência lógica que, quando se constata empresas interrelacionadas
e neste aglomerado verifica-se a constituição de um ou mais pessoas jurídicas por interposta
pessoa, estamos diante de um grupo econômico irregular – quando se verifica que as empresas
envolvidas não se trata de entes isolados e absolutamente independentes entre si, mas de meras
extensões, interdependentes e sujeitas a mesma administração operacional e patrimonial.
Inclusive, conforme exemplificaremos no parágrafo seguinte, verificamos indícios
similares, todavia é prova irrefutável da interposição fraudulenta a comprovação da existência de
“laranjas ou testas-de-ferro” no quadro social constitutivo das empresas. Sucintamente, podemos
certificar a seguinte sentença: em todas as situações em que se constata constituição de
interposta pessoa entre empresas interdependentes, podemos afirmar que há um grupo
econômico irregular. Sem embargo, a constatação de um grupo econômico irregular, não garante
que entre as pessoas jurídicas envolvidas há interposição fraudulenta.
Isto posto, registro sem qualquer pretensão de exaurir a questão, verifica-se
indícios de interposta pessoa e de grupo econômico irregular por meio:
 Unicamente para INTERPOSTA PESSOA - da análise do quadro societário e alterações
contratuais das empresas envolvidas – presença de sócios ostensivos que de fato
administram as empresas (geralmente responsabilizados solidariamente, calcado no 124, I,
do CTN3, por terem interesse comum nas receitas auferidas) e sócios de fachada – “laranjas
ou testas-de-ferro” - que não tem conhecimento dessa condição (há casos de existência de
boletim policial apontando), ou que, embora conscientes desse encargo, demonstram
evidente incapacidade financeira e técnica;
 Para ambos - da constatação de mesmos: objeto social, contador e setor de Recursos
Humanos;
 Para ambos - de registro do mesmo domicílio tributário;

3 Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.031 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720484/2018-72
17
 Para ambos - de análise da contabilidade (lançamentos contábeis incomuns, tais como
ausência de bens no imobilizado, poucos lançamentos de receitas, custos e despesas
necessárias, sem retiradas de pró-labore e distribuição de lucros);
 Para ambos - da constatação de ausência de autonomia financeira e administrativa (uma
empresa ou pessoa administra todas as demais); e
 Para ambos - de um único ente ser responsável pelo processamento de folhas de
pagamento, contratação e rescisão trabalhista, estabelecimento de idênticas políticas
salariais e de concessão de benefícios – mesmo contrato de planos de saúde e
odontológico - para os empregados.
Por fim, seguem ementas deste Conselho que corroboram com o entendimento
expressado:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(SIMPLES) Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO
SOCIETÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A constituição de diversas empresas em um mesmo endereço, sem quaisquer bens
no Ativo Imobilizado, nem custos ou despesas relevantes para o desenvolvimento
de suas atividades, e sem nenhuma autonomia administrativa, gerencial, contábil,
financeira, para prestar serviços apenas à empresa principal, e cujos sócios
possuem grau de parentesco ou afinidade entre si, e não participam em nada nas
decisões das empresas, evidencia a artificialidade na criação e operação de um
grupo econômico de fato e a interposição de pessoas no quadro societário,
levadas a cabo a fim de que a receita bruta global não ultrapassasse o limite legal
e que elas pudessem, em tese, usufruir de tributação privilegiada. Tal
circunstância torna cabível a exclusão dessas empresas do regime do Simples, na
forma do art. 14, inciso IV, da Lei no 9.317, de 1996. (Acórdão no 9101-004.854 –
CSRF / 1a Turma. Sessão de 05/03/2020)
EXCLUSÃO. EMPRESA CONSTITUÍDA POR INTERPOSTA PESSOA. AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE DA HIPÓTESE LEGAL.
Apesar de a fiscalização ter produzido um conjunto probatório bastante
convincente no sentido de revelar que as duas empresas compõem um mesmo
grupo econômico, cuja formação pode até ter tido a motivação tributária, não se
pode inferir daí que houve interposição de pessoas na formação do quadro
societário da recorrente. (Acórdão no 1302-005.649 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 19/08/2021)
GRUPO ECONÔMICO. PULVERIZAÇÃO DE RECEITAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A constituição de diversas empresas que ocupam um mesmo espaço físico,
desenvolvem o mesmo objeto social, utilizam os mesmos colaboradores e
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.031 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720484/2018-72
18
maquinários, compartilhando uma mesma linha de produção, e cujos sócios
possuem grau de parentesco ou afinidade entre si, caracteriza artificialidade na
criação e operação de um grupo econômico no qual todas as empresas poderiam
em tese, usufruir de tributação privilegiada por meio da pulverização das suas
receitas. Tal circunstância torna cabível a exclusão de todas elas do regime do
Simples, na forma do art. 9o, incisos II e XVII, da Lei no 9.317, de 1996 e do Simples
Nacional, na forma do art. 14, II e IV, da Lei no 9.317/96. (Acórdão no 9101-
005.783 – CSRF / 1a Turma. Sessão de 04/10/2021)
Retomando a apreciação do litígio, observa-se na narrativa acusatória empreendida
na representação fiscal questionamento quanto à efetividade do sócio MARCOS EDUARDO BRAVI
CONTE na constituição da empresa BABY RENOVAÇÃO EIRELI. Isto porque constatou a existência
de procurações conferindo amplos poderes de administração a EZIO CONTE (administrador da
holding familiar que detém 1% do capital do COLÉGIO RENOVAÇÃO LTDA) e SUELI MARIA BRAVI
CONTE (detentora de 99% do capital do COLÉGIO RENOVAÇÃO LTDA e mãe de MARCOS
EDUARDO), bem como a irmã CARINE BRAVI CONTE OLIVEIRA. Neste sentido, inferiu que haveria
uma gestão empresarial atípica exercida na empresa BABY pelos sócios do COLÉGIO RENOVAÇÃO
LTDA, comprovando-se a utilização de interposta pessoa na constituição e no funcionamento da
pessoa jurídica BABY RENOVAÇÃO EIRELI.
Contudo, conforme demonstraremos, compulsadas todas as provas colacionadas
aos autos pelas partes, não resulta claro que a análise, em conjunto, dessas emana a conclusão
inatacável de que, em verdade, existiu interposição fraudulenta na constituição e no
funcionamento da Recorrente, embora, indubitavelmente, exista um grupo econômico, cuja
formação pode até ter tido a motivação de se beneficiar de um regime tributário favorecido.
Aqui, é salutar repisar que baseamos nossa percepção nos seguintes pilares.
Primeiro, que a exclusão do Simples Nacional enfrentada, exclusivamente, decorre da acusação
que houve interposição fraudulenta na constituição da BABY RENOVAÇÃO EIRELI. Segundo, ser
indiscutível que se deve especialmente ao Fisco o ônus probatório em narrativas acusatórias dessa
natureza. Terceiro, que a representação fiscal se sustentou nos seguintes pontos: outorga de
amplos poderes aos sócios do COLÉGIO RENOVAÇÃO LTDA; rodízio de domicílios tributários entre
filiais de ambas as empresas; notas fiscais de aquisição de alimentos; e informações constantes do
site do COLÉGIO RENOVAÇÃO LTDA.
Nessa senda, quanto às procurações constantes dos anexos 05 e 06, às fls. 45/50, é
inegável, inclusive a Defesa não contesta, que delegam amplos, expressos, gerais e ilimitados
poderes para gerir e administrar, bem como movimentar as contas bancárias da Recorrente.
Todavia, não há uma única prova nos autos que comprove ou uma mínima evidência de que houve
gestão administrativa, gerencial, contábil ou financeira da BABY RENOVAÇÃO pelos outorgados.
De outro giro, embora escassas, a Recorrente colacionou aos autos provas de que o
único sócio exerceu, de fato, as competências que lhes eram devidas de acordo com o seu
instrumento constitutivo, tais como: declaração e assinaturas de atos perante à órgão público
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.031 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720484/2018-72
19
estadual paulista, às fls. 114/118; demonstrativos contábeis e fiscais condizentes com o objeto
social, às fls. 119/128; ficha cadastral na JUCESP, às fls. 129/130; assinatura dos Contratos de
Experiência firmados com funcionários, às fls. 166/167; Informe de Rendimentos, relativo ao ano-
calendário de 2013, às fls. 168, onde se verifica que lhe foi distribuído lucros no montante de R$
250.000,00; e microfilmagens de cheques emitidos em 2013, às fls. 169/170, onde se constata sua
assinatura.
A Fiscalização, ao apreciar o rodízio de endereços - anexo 09, às fls. 56/63 -, apenas
analisando as informações cadastrais constante dos sistemas da RFB, depreendeu que houve
SIMULAÇÃO, CONFUSÃO PATRIMONIAL e GESTÃO EMPRESARIAL ATÍPICA. Entretanto, levando-se
em consideração que toda a análise deve focar no ano de 2013 – a própria fiscalização admite esta
inferência ao afirmar: “Como a nossa fiscalização abrange o período de 2013, solicitamos busca
nos Cartórios para localizar a procuração referente ao período fiscalizado” – em nenhum
momento há coincidência de endereços no multicitado ano. E mesmo que desconsidere está
constatação, embora as filiais estejam ativas no cadastro da RFB, quando da consulta em 2017,
não há provas nos autos que ambas estavam efetivamente funcionando e que havia confusão
patrimonial e gestão atípica, por exemplo, se tratava dos mesmos: setores administrativos,
recursos humanos, gestão, dentre outros indícios exemplificados neste voto.
No que diz respeito às notas fiscais de alimentos - anexos 10 a 14, às fls. 64/72 –
onde restou averiguado pela Autoridade Fiscal que todas as compras de produtos alimentícios no
ano de 2013, das empresas BABY RENOVAÇÃO e COLÉGIO RENOVAÇÃO, foram entregues na
empresa BABY RENOVAÇÃO, aferimos na planilha que há alimentos processados de consumo
imediato comumente oferecidos nas escolas aos funcionários e professores, ou seja, que não
demandam a contratação de funcionários para processá-los. Ademais, não há nos autos provas
que levariam a conclusão com maior substância de que houve confusão patrimonial e gestão
atípica, como, por exemplo: Qual foi a parcela e tipos de produtos não processados adquiridos
pelo COLÉGIO RENOVAÇÃO?; Quem efetivou os pagamentos?; Os lançamentos contábeis e fiscais
correspondentes estão corretos?; e foram circularizados os fornecedores para averiguar quem fez
os pedidos e efetuou os pagamentos das mercadorias?.
Por derradeiro, no que tange às informações constante no site do COLÉGIO
RENOVAÇÃO, do qual o Fisco inferiu que a BABY RENOVAÇÃO se trata de uma unidade /
estabelecimento do COLÉGIO RENOVAÇÃO, trata-se de dados extraídos do cronograma do ano
letivo de 2018, quando, repito, a análise da exclusão se refira aos fatos do ano 2013. E mesmo que
não levemos em conta esta certificação, não há nos autos evidências que foi realizada diligência
para averiguar se se tratava de uma única unidade utilizando-se do mesmo corpo administrativo e
operacional. Além disso, merece registro que a coincidência de endereço só se revela para os
matriculados em Indaiatuba-SP, uma vez que há mais quatro filiais na capital paulista onde não há
similitude de domicílios.
Em suma, entendo que assiste razão ao recurso quando se tenta identificar alguma
acusação contra a constituição da empresa recorrente (BABY RENOVAÇÃO). Não há nada que
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.031 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720484/2018-72
20
caracterize a interposição de pessoas na formação do seu quadro societário, nem fraude na sua
criação.
Indiscutivelmente, tais circunstâncias poderiam até revelar a presença de um
planejamento tributário com o objetivo de fracionar a receita de um mesmo negócio empresarial
e, com isso, se beneficiar do regime de tributação favorecido. Nessa perspectiva, a decisão
recorrida chegou a noticiar que o COLÉGIO declarou, para o ano-calendário de 2013, uma receita
bruta de R$ 3.331.198,95, enquanto, para o mesmo período, a empresa BABY declarou receita
bruta de R$ 1.837.207,71. Ou seja, separadamente, os valores não superariam o limite de R$
3.600.000,00 estipulado no inciso II, do art. 3o, da Lei Complementar no 123/20064. Noutro
prisma, as circunstâncias apontadas poderiam incidir também na vedação prevista no § 4o, III,
daquele mesmo art. 3o.
Essas hipóteses legais foram trazidas à tona apenas pela decisão recorrida. Não
foram, entretanto, utilizadas pela peça acusatória nem pelo despacho decisório que efetivamente
promoveu a exclusão do regime. Tanto assim, que este ato observou o termo de início da exclusão
previsto para a hipótese de a empresa ter sido constituída por interpostas pessoas, qual seja, a
própria data da sua constituição (11/05/2012) e, não, a data da extrapolação do limite da receita
bruta tal como previsto nos arts. 29 c/c 30, IV, da Lei Complementar no 123/20065.
A mera sugestão de que a soma dos faturamentos ultrapassaria os limites fixados
para enquadramento na modalidade simplificada de tributação (como isoladamente ventilado
num único parágrafo das conclusões contidas na representação fiscal) não me parece suficiente
para superar a mácula material do equívoco na fundamentação do feito.

4 Art.3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a
sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que
se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
(...)
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime
de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que
receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
5 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno
porte, dar-se-á:
(...)
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de receita bruta previsto no inciso II do caput
do art. 3o, quando não estiver no ano-calendário de início de atividade.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.031 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720484/2018-72
21
Portanto, apesar de a fiscalização ter produzido um conjunto probatório bastante
convincente no sentido de revelar que as duas empresas compõem um mesmo grupo econômico,
cuja formação pode até ter tido a motivação tributária, não se pode inferir daí que a recorrente (a
empresa excluída) foi constituída por uma pessoa que não fosse o verdadeiro sócio, tampouco se
provou a sua constituição de forma fraudulenta.
Ademais, a Contribuinte, de seu lado, teria provado que seu único sócio MARCOS
EDUARDO BRAVI CONTE, desde o início, esteve à frente da pessoa jurídica em tela, seja:
representando-a perante órgãos públicos; firmando contratos com os funcionários; percebendo
exclusivamente distribuição de lucros; e exercendo a administração geral – como por exemplo
emitindo e assinando cheques.
Dessarte, o mais correto é aplicar, conforme requerido pela Defesa, o disposto no
art. 112, do CTN6, afastando-se esta hipótese de exclusão, afirmando presente um alargamento do
conceito de interposta pessoa, eis que buscou-se adotar o conceito de “laranja ou testa-de-ferro”
para o verdadeiro sócio da empresa e que faz parte do quadro societário.
Sou totalmente partidário de vários julgamentos desta Casa contrários aos
planejamentos marcados pelo propósito da economia tributária – inclusive foram carreadas, neste
voto, ementas de alguns acórdãos corroborando esta afirmação. Nessa toada, considero correto
declarar a inoponibilidade das operações concernentes ao Fisco quando a preponderância daquele
propósito fica bem demonstrada. Todavia, há que se ter cuidado para não banalizar o fenômeno.

DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO
VOLUNTÁRIO para cancelar o ato de exclusão do regime do Simples Nacional.

Assinado Digitalmente
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO

6 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao
acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Fl. 198
DF CARF MF
Original